Tribunal: TJDFT
Processo: 0736310-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736310-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE GOMES BEZERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Revisão criminal. Roubo. Condenação contrária às provas dos autos. Revisão julgada improcedente. I. Caso em exame 1. Revisão criminal de condenação em que se alega que contrária às provas dos autos. II. Questões em discussão 2. Discute-se se a condenação é contrária à evidência dos autos. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula. 4. Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la. IV. Dispositivo 5. Revisão criminal julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 621; CP, arts. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025. A parte recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos, uma vez que se encontrava comprovadamente internado na Unidade de Internação de Planaltina (UIP) na data e horário do crime, o que torna materialmente impossível sua autoria. Afirma que o acórdão combatido desconsiderou prova documental oficial expedida pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, substituindo documento público por mera presunção. Defende que a revisão criminal é cabível porque há erro judiciário evidente, configurando condenação teratológica, nos termos da referida norma. Pontua, ainda, que o reconhecimento fotográfico utilizado como fundamento da condenação é irregular, por ter sido realizado em desacordo com o artigo 226 do CPP e por carecer de qualquer elemento probatório que o corrobore. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 621, inciso I, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já apreciados.” (REsp n. 2.237.072/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N